Tribunal: TJDFT
Processo: 0704146-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704146-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RUBENS MARTINS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por RUBENS MARTINS contra ato omissivo reputado ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consubstanciado na obrigação de lhe garantir a realização de procedimento cirúrgico cirurgia de angioplastia coronárias. Sustenta o impetrante, advogado atuando em causa própria, que realizou em 19/01/2022 procedimento de cateterismo na rede pública distrital e o médico que lhe assistira “concluiu pela oclusão da Coronária circunflexa e doença grave da coronária direita”, bem assim que médico cardiologista também dos quadros da Secretaria de Saúde do DF solicitou, em regime de urgência, a realização de procedimento de angioplastia na coronária direita para colocação de “stent”. Infere, ainda, que “é idoso, negro, tem 71 anos, é portador de HAS, DM 2, obesidade e DLB; toma, diariamente, GAUVUSMED; JARDIANCE, LOSARTANA; ROSUVASTANINA; METROPOLOL; AAS; CLOPIDOGREL E INSULINA HUMANA, conforme receita da Secretaria de Estado da Saúde do GDF. Segundo dados do paciente, recebe circulação colateral INTRA-CORONÁRIA GRAU III”. Assevera que a realização da cirurgia em caráter de urgência escora-se no risco de agravamento de seu já abalado quadro de saúde, aduzindo que “sofre por causa da tontura, do desequilíbrio e de falta de raciocínio para fazer pequenas coisas”. Pugna para que o Secretário de Saúde do DF seja compelido a assegurar a realização da cirurgia “de angioplastia coronárias”. Custas recolhidas no ID 32593288 e 32593289. É o relatório. Para a concessão de liminar em mandado de segurança necessário se faz a presença dos requisitos da relevância da fundamentação e a ineficácia da medida vindicada acaso indeferida, na forma do disposto no art. 7o, III, da Lei 12.016/09. Na hipótese, o impetrante, pessoa idosa (70 anos, ID 32593292), busca a concessão de tutela provisória de urgência no fito de que lhe seja assegurada a realização de cirurgia de cirurgia coronariana, na forma requisitada pelo médico cardiologista da rede pública distrital de saúde (ID 32591555). O relatório médico confeccionado em 19/01/2022 pelo Dr. Rodrigo Guimarães Lima, CRM/DF 21.117, com o timbre da Secretaria de Saúde do DF/Instituto Hospital de Base do DF (ID 32591554), conclui, após exame de cateterismo, que o autor apresenta “coronária circuflexa ocluída e doença grave da coronária direita”. Por sua vez, o laudo médico datado de 21/01/2022 exarado pelo Dr. Rômulo A. Montijo, cardiologista, CRM/DF 13.616, contextualiza o quadro clínico do paciente, qualifica o risco como de urgência e solicita procedimento de angioplastia de coronparia direita. Assim, à luz da prova pré-constituída trazida aos autos, notadamente os relatórios médicos de ID 32591554 e ID 32591555, e demais documentos e exames apresentados, verifica-se demonstrada de maneira suficiente o caráter de urgência do pleito, qual seja, a necessidade de imediada abordagem da moléstia que acomete o impetrante, notadamente com a realização de procedimento de ordem cardáica (angioplastia de coronária direita). Igualmente, resta claro desde já que a demora na realização do procedimento poderá acarretar danos irreparáveis à saúde física e psíquica do impetrante, bem assim diminuir sobremaneira as chances de êxito na recuperação do seu quadro de saúde. No tocante ao direito pleitado pela parte, é cediço que o direito à saúde está inserido no rol dos direitos sociais, constituindo dever do Estado assegurá-lo a todos os cidadãos, ex vi dos art. 6o e 196 da CRFB, de modo que o Estado tem a obrigação de fornecer condições ao seu pleno exercício. De igual maneira, a Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que: Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I – ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; II – ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação: § 1o A saúde expressa a organização social e econômica, e tem como condicionante e determinantes, entre outros, o trabalho, a renda, a alimentação, o saneamento, o meio ambiente, a habitação, o transporte, o lazer, a liberdade, a educação, o acesso e a utilização agro-ecológica da terra. § 2o As ações e serviços de saúde são de relevância pública e cabe ao Poder Público sua normatização, regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita, preferencialmente, por meio de serviços públicos e, complementarmente, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, nos termos da lei. No concernente à pertinência subjetiva do Secretário de Saúde para figurar no polo passivo de mandado de segurança impetrado para garantir a realização de procedimento cirúrgico na rede pública ou, sucessivamente, na rede particular. A propósito: MANDADO DE SEGURANÇA. URETEROLITÍASE. CÁLCULO RENAL. CIRURGIA. DEVER DO ESTADO. (...) O Secretário de Saúde tem legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança impetrado para assegurar o direito à realização de procedimento cirúrgico na rede pública de saúde ou na particular, se inviável a primeira opção.(Acórdão 1154632, 07175206720178070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 25/2/2019, publicado no PJe: 22/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em um exame de cognição superficial, admitido para o momento, considerando os documentos trazidos pelo impetrante, e entendo demonstrados de maneira suficiente os requisitos autorizativos da concessão da medida liminar pleiteada, no intuito de determinar a realização, em caráter de urgência, do procedimento cirúrgico indicado pelos médicos que assistem o impetrante. Ante o exposto, DEFIRO a medida liminar vindicada para determinar ao DISTRITO FEDERAL que proceda à internação do impetrante em clínica ou hospital público, ou particular conveniado, de complexidade compatível e apto a realizar o procedimento pleiteado, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Intime-se a Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Saúde para que atenda a presente determinação em 24 (vinte e quatro) horas (art. 23, I, da LODF). Deve-se observar, na inclusão do impetrante na fila do órgão gestor de leitos, a ordem cronológica e de prioridade compatível com a urgência especificada no laudo médico de ID 32591555 (código de solicitação 401278162 de 21/01/2022), respeitando-se, contudo, os critérios de classificação de prioridade e, portanto, a fila de pacientes naquele já existente. Atribuo força de mandado a esta decisão, autorizando seu cumprimento em horário especial, caso necessário. Notifique-se a autoridade coatora e o ente distrital, este na pessoa de seu representante legal, na forma dos art. 7o, incisos I e II, da Lei no 12.016/2009 para que prestem suas informações. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público em atenção ao disposto no art. 12 da Lei no 12.016/2009. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator